Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711549-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS DE PAULO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70599760, admitiu o recurso especial interposto por ANTÔNIO MARCOS DE PAULO. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 1.801.615 (Tema 1.033), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas” (ID 75735455). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a tese do apelo especial discute a data em que o prazo prescricional voltou a correr, pela metade, considerando-se que a autuação do presente cumprimento de sentença se deu em 13/7/2022, e não em 3/12/2019, conforme entendeu a turma julgadora, lapso este que interromperia a ocorrência de prescrição. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.033 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014